Tribunal: TJBA
Processo: 0705446-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705446-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: SIDNEI SANTOS DE LIMA

Advogado(s): DEFENSORA PÚBLICA MARIA JULIANA DE AZEREDO COUTINHO ARAUJO DO CARMO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que absolveu
SIDNEI SANTOS DE LIMA
da imputação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP. O órgão ministerial sustenta haver provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca de autoria, não sendo possível fundamentá-la apenas em depoimentos policiais frágeis e contraditórios.

4.
A divergência entre as declarações dos agentes estatais em juízo quanto à dinâmica da apreensão e à posse da droga revela ausência de certeza sobre a autoria delitiva.

5.
A palavra policial, embora dotada de relevância, deve ser corroborada por outros elementos de prova, sobretudo quando contestada pela versão do acusado.

6.
A jurisprudência do STJ e do TJBA estabelece que, havendo conflito entre a versão policial e a do réu, o ônus de apresentar provas adicionais incumbe à acusação, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

7.
A inexistência de elementos probatórios autônomos capazes de confirmar a narrativa acusatória impõe a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação criminal não pode se sustentar em depoimentos policiais frágeis, contraditórios e desacompanhados de provas independentes.

2.
Na dúvida razoável quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
em favor do acusado.

3.
A palavra policial tem valor equivalente ao de qualquer testemunha e deve ser confrontada com os demais elementos probatórios produzidos em juízo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, III, XLIX e LVI; CPP, arts. 157, §1º, 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2101494/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.04.2024; STJ, AREsp nº 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2021; TJBA, Ap nº 0007683-73.2019.8.05.0110, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 02.07.2020; TJBA, Ap nº 0700246-85.2021.8.05.0039, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 10.05.2022; TJBA, Ap nº 0700092-69.2021.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 05.07.2022; TJBA, Ap nº 0303007-84.2013.8.05.0250, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, j. 11.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0705446-90.2021.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
SIDNEI SANTOS DE LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
interposto
,
mantendo

inalterada
a sentença
absolutória

combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09